Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO. COMPANHIA AÉREA. VIAGEM NACIONAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. OVERBOOKING. ATRASO INJUSTIFICADO. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL IN RE IPSA. VALORAÇÃO.

I – A simples denominação de recurso inominado à peça recursal interposta pela ré não configura erro grosseiro bastante a impedir o seu conhecimento, porque houve impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, contém pedido recursal adequado, foi apresentado no prazo legal e as custas foram devidamente recolhidas. Rejeitada a preliminar de não conhecimento.

II – Incontroversa a prática de overbooking pela ré e o consequente atraso de quase 11 horas na chegada ao destino dos autores, está configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, cujo dano moral é in re ipsa.

III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Majorado o valor fixado pela r. sentença.

IV – Apelação da Empresa-ré desprovida. Recurso adesivo dos autores provido.